Tribunal: CARF
Processo: 11080.721550/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721550/2018-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.107 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOA ESPERANCA AGROINDUSTRIA LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Que
no presente caso é reconhecer o direito ao crédito em relação aos fretes sobre
aquisição do gado.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS PELA CONTRIBUIÇÃO
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do processo
produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do serviço.
Porém, permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses serviços de frete ao
agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo proporcionado pelo
insumo. No presente caso, como os insumos não geram crédito das
contribuições (bovinos), o serviço de frete também não gera direito ao crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-013.096, de 12 de abril
de 2022, prolatado no julgamento do processo no 11080.720861/2018-19, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721550/2018-77
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.721550/2018-77

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face de acórdão assim ementado:

Créditos. Não-Cumulatividade. Insumos. Definição. Resp 1221170/PR
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade, ou da relevância, do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1221170/PR.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Ronaldo Souza Dias (Relator), Marcos Roberto da Silva e
Lázaro Antônio Souza Soares. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João
Paulo Mendes Neto.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a Conceito de insumo na apreciação da glosa de crédito referente a serviço de transporte
terceirizado de gado (frete boiadeiro).

Admitido o recurso, a contribuinte foi intimada e não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.721550/2018-77

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.

Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
atende aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. . 777
e seguintes.

Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por
chegar na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto
à análise da seguinte matéria: Crédito de PIS - Conceito de insumo na
apreciação da glosa de crédito referente ao “serviço de transporte
terceirizado de gado (frete boiadeiro)”.
Primeiramente cabe destacar que que a empresa é do ramo
abatedouro/frigorífico, desossando e fracionando de carne bovina,
realizando posterior comercialização de carne in natura, miúdo, couro e
resíduos.

No presente caso, a glosa em discussão diz respeito ao frete contratado
especificadamente para levar o gado do produtor até a indústria para
abate, despesa terceirizada “frete boiadeiro” sem qualquer vínculo com o
produtor e custo exclusivo da empresa.

No Acórdão recorrido, analisando a glosa sobre o conceito de insumo
para as contribuições ao PIS e COFINS, pacificado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, a Turma deu provimento ao recurso para restituir,
integralmente, o crédito pretendido.

O crédito postulado encontra-se discriminado nas rubricas: frete na
aquisição de gado (serviços contratados de terceiros – boiadeiros) e,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.721550/2018-77

frete pela compra de carne in natura de terceiros, conforme planilha
anexadas aos autos.

No caso sob análise, o que estamos debatendo é se os fretes pagos a
pessoas jurídicas (PJ), quando o custo do serviço é suportado pela
adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como
insumo, pode ser considerado como insumo na fabricação de bens ou
produtos destinados à venda. Ou seja, estamos a tratar de créditos
referentes a fretes pago no transporte em operação de compra (aquisição
de insumo) dos fornecedores.
Pois bem. O creditamento relativo ao custo do frete na aquisição de
insumos não encontra-se expressamente previsto no art. 3o, II, das Leis no
Lei no 10.637, de 2003, uma vez que não se vislumbra a hipótese de o
frete anterior ao processo produtivo ser considerado como um "serviço
utilizado como insumo" na "produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda". Passo a explicar. Vejamos os disposto no art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I – (...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 8 7.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
(...)

De uma fácil leitura do dispositivo acima podemos concluir que para
admitir o crédito sobre o serviço de frete, só existem duas hipóteses: (a)
como insumo do bem ou serviço em produção (inc. II), ou (b) como
decorrente da operação de venda (inc. IX).

Portanto antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos
nos indagar se o serviço de frete deve ser tratado como “insumo”, ou se
está inserido ou é decorrente na operação de venda.
Nesse diapasão, temos que levar em conta, para definirmos o conceito de
insumos, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, e
para tanto adoto o critério da relevância e da essencialidade sempre
indagando a aplicação do insumo ao processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.721550/2018-77

Por exemplo, por mais relevantes que possam ser na atividade econômica
do contribuinte, as despesas de cunho nitidamente administrativo e/ou
comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo STJ. No
mesmo sentido aplica-se às demais despesas relevantes consumidas antes
de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção.

No caso aqui discutido, trata-se de fretes nas aquisições de insumos de
fornecedores (PJ), um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do
processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou a mercadoria
transportada, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e,
nesta condição, o seu valor agregado, poderá gerar o direito ao crédito, se
o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor do frete, por si só, não
gera direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao
insumo.

Portanto, se o insumo transportado gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço
de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
Pela regra geral da não-cumulatividade, os insumos adquiridos (bovinos -
de pessoa física, produtor rural), não dão direito a crédito de PIS, a teor
do que dispõe o §3o, incisos I e II, do art. 3o, da Lei no 10.637, de 2002.

Assim, considerando o acima exposto, na hipótese dos autos, assiste
razão à Fazenda Nacional, uma vez que os serviços de fretes (transporte
de “insumos” adquiridos e pagos pelo Contribuinte) não geram direito
aos créditos do PIS e da COFINS, uma vez que as mercadorias
transportadas (gado) não são oneradas pelas contribuições sociais.

Posto isto, conclui-se que os fundamentos apresentados pelo julgado
atacado nesta matéria merecem ser reparados.

Desta forma, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta matéria, para restabelecer a glosa em relação aos
pagamentos de “serviços de transporte terceirizados dos insumos (gado)”,
também conhecido como ‘frete boiadeiro’, que se constitui no serviço
contratado para carregar, transportar e descarregar os bovinos, uma vez
que não geram direito aos créditos de PIS.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.107 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.721550/2018-77

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente Redatora

Fl. 507
DF CARF MF
Original